Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015462-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.574.308/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (EMBARGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (EMBARGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – POSSÍVEL MAJORAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO
PROVIDO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre
valorização dos imóveis penhorados, porque, o preço da soja é o principal, mas não é o único, fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país, principalmente em nosso Estado, o qual é campeão na produção de soja.

Vale destacar, ainda, a extrema valorização atual da saca de soja, tendo a mesma saído do patamar de R$ 61,73 em novembro de 2018 para o patamar de R$ 150,00 no mês de agosto de 2021, o que causou fundada dúvida, autorizando nova avaliação do bem.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1015462-65.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 114029957) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
DARCY MACIEL COSTA e DEBORA PEREIRA LUCAS
.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que
não enfrentou os argumentos por ele deduzidos
em sede de contrarrazões, ou seja, de que
“(i) considerando se tratar de imóvel rural, a valorização se dá de forma mais demorada que a de imóveis urbanos, e (ii) especialmente, a demora na tramitação do feito decorreu da proposital falta de regularização da representação processual dos Embargados para buscar impedir o regular trâmite da ação
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de março de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022